Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator